Tribunal: TJDFT
Processo: 0737383-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0737383-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA EMBARGADO: LUIS ALBERTO RODRIGUEZ ANTOIMA DECISÃO NÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO A agravante opõe embargos de declaração à decisão por meio da qual indeferi efeito suspensivo ao agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, declarou ineficaz a cláusula de eleição de foro e declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Águas Lindas de Goiás/GO (domicílio do executado). Alega, em síntese, omissão na decisão embargada, pois, muito embora a credora originária tenha domicílio em São Paulo/SP, a emissão da cártula se deu por meio de intermediação de correspondente bancário, que tem sede no Setor de Autarquias Sul, conforme constou do próprio título, página 2, onde o QUADRO V. DADOS DO CORRESPONDENTE NO PAÍS detalha os dados da empresa que atuou como correspondente da credora. Sem razão a embargante. Conforme constou da decisão embargada, “diferentemente do que alega a agravante, a emissão da Cédula de Crédito Bancário se deu em São Paulo/SP, e não em Brasília/DF (ID 206991592, pág. 6, do processo referência)”, pois consta desse documento o local e a data da sua formalização (“São Paulo – SP, 07/06/2024”). Portanto, não houve omissão na decisão embargada. O que a embargante pretende, na verdade, é a reapreciação da matéria, o que não se admite nesta estreita via recursal. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator